Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO. POSSE. ATO SOLENE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONSTATAÇÃO. REQUISITO EDITALÍCIO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. RECUSA DE DIPLOMA DE ENGENHARIA QUÍMICA COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA DE FORMAÇÃO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO No 2/1997 E RESOLUÇÃO CONSEP No 59/2004. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Por se tratar de cargo efetivo de professor do quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não se tem dúvida de que a posse é realizada por meio solene, com exigências próprias e realizadas pelo Secretário de Educação, e não por outros setores hieraquicamente inferiores da pasta, logo, aferida está a legitimidade da autoridade coatora indicada pela impetrante (art. 6o. §3o, da Lei no. 12.016/09).

2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
3. Na hipótese dos autos, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, o que acabou sendo também corroborada pelas informações prestadas pela autoridade coatora, na medida em que verificado que o impedimento à investidura no cargo efetivo decorre da recusa de aceitar e reconhecer o diploma de Engenharia Química em conjunto com o curso de complementação pedagógica como requisito do Edital n. 23/2016, para o cargo de professora de química.

4. O Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular química que o candidato tenha “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Química; ou bacharelado em Química com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. REMUNERAÇÃO: R$ 5.237,13. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.” (ID 26845535. Pág. 5 – Cargo 25). A documentação acostada na impetração, demonstra à saciedade que a impetrante possui formação em ENGENHARIA QUÍMICA pela Universidade Federal de Uberlândia (ID 26745536) e ser licenciada em PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO, na disciplina de QUÍMICA, pela Universidade Católica de Brasília – UCB (ID 26845537).

5. Analisando o certificado do programa de formação pedagógica denota-se que se trata de curso com 810 (oitocentas e dez) horas de aulas presenciais, ministrado pela Universidade Católica de Brasília, instituição superior de notória qualidade, tratando-se de curso de licenciatura plena reconhecido pelo MEC e de acordo com Resolução do Conselho Nacional de Educação no 2/1997 e Resolução CONSEP no 59/2004.

6. Infere-se que o edital admite a complementação pedagógica de licenciatura plena em química, o que calha com aquela apresentada pela impetrante, sendo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante em programa de formação específico, para o fim de atender ao requisito editalício, cumprindo-se assim o princípio da vinculação, bem como atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que sabidamente norteiam os atos da administração.

7. Uma vez cumprida a regra editalícia, ilegal o ato que impede empossar a impetrante no cargo para o qual restou aprovada no certame, o que impõe a concessão da ordem de segurança, confirmando-se a liminar.

8. Segurança concedida.